Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017566-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RENAN AZELINDO STRAPAZZON - CPF: 060.667.651-16 (AGRAVANTE), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 604.421.741-87 (AGRAVADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AÇÃO DE ANULAÇÃO OU DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU APENAS EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A parte autora/agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência incidental para, entre outros pedidos, constituir o Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; suspender o atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e publicar Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo.

Ocorre que, estando a demanda ainda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir tais pretensões, vez que, em se tratando de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, é uma ordem de pagamento à vista e eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.

Da análise dos autos, observa-se que, ao menos em sede de cognição sumária, as provas colacionadas pela Autora não conferem subsídios para a concessão na íntegra da medida pleiteada porque a análise da questão exposta depende de maior dilação probatória, não havendo, neste momento processual, prova inequívoca que embase a aplicação de medidas tão extremas como as pugnadas.

Lado outro, verifica-se que não existe o perigo da demora, nem do risco ao resultado útil do processo, visto que a simples manifestação nos autos afirmando que existe a possibilidade de sofrer novas ações, por si só, não autoriza o deferimento da tutela recursal pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1013921-68.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela incidental e determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para que emita ordem ao Sistema de Compensação e Centralizadora da Compensa de Cheques – COMPE para que sejam retidos os cheques de n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA, emitido por ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, caso sejam apresentados para compensação e, em seguida remeta para o juízo as cártulas originais, as quais ficarão depositadas em juízo até deslindo final do feito.

Em apertada síntese, alega que a decisão merece ser prontamente reformada, uma vez não se atenta à realidade fática demonstrada nos autos, viola disposição legal e entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, e, por consequência, causa dano irreparável à parte Agravante.

Registra-se que no dia 09/11/2021, sobreveio FATO NOVO que consiste na apresentação do cheque n.º 002503 (sustado) para pagamento, resultando na prova inequívoca do risco de dano dirigido aos Agravantes, visto que quando for retirada a cártula será movida nova execução de título extrajudicial contra os Agravantes, assim como aconteceu com as cártulas de números 002501 e 002502 (atualmente objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 1000122-45.2021.8.11.0109).

Reafirma a existência da probabilidade do direito dos agravantes e defende que a tutela pretendida reveste-se da natureza primordial da nulidade ou anulação do negócio jurídico: dever de retorno das partes ao seu estado anterior.

Assegura que está presente o justo receio de que os agravantes sejam novamente demandados judicialmente para pagar o que não é devido em virtude da apresentação do cheque nº. 002503, porém não foi possível a sua retenção ante a apresentação em instituição financeira diversa (levando a crer que a tutela deferida ainda não foi implementada pelo Banco Central do Brasil), a indicar que será promovida nova ação de execução em face do Agravante Adelir.

Assim, considerando o risco iminente de grave dano, requer o recebimento, conhecimento e regular processamento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, concedendo a tutela recursal vindicada pelos Agravantes, na forma exposta no Instrumental.

No mérito, requer seja provido este Agravo Interno, reformando a decisão monocrática proferida, para deferir a tutela recursal pretendida no Instrumental epigrafado, com o fito de constituir o Agravado como garantidor das cártulas que não depositou em juízo e que porventura venham a ser indevidamente apresentadas e executadas em desfavor do Agravante Adelir, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; Decretar a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda; Determinar a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, dando ciência de que os títulos vinculados ao negócio se encontram sustados e ordenando-lhes que depositem as cártulas em juízo, permitindo que promovam as medidas judiciais cabíveis em face do Agravado, e; Atendido o pedido anterior, permita aos Agravantes que publiquem em jornal de circulação local e estadual a decisão e a ordem para depósito das cártulas de cheque em juízo, promovendo a publicidade do ato judicial.

Subsidiariamente, caso se entenda pela inaplicabilidade dos pedidos alhures com relação à todas as cártulas vinculadas ao Contrato e Aditivo, que sejam deferidas as medidas supra tão somente para os cheques de números 002503 e 002504, pós-datados para o dia 30/09/2021, haja vista o seu vencimento ter se operado em data próxima e a iminência de prejuízos ainda maiores aos Agravantes.

Ainda subsidiariamente, requer todas e quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, ainda que não expressamente enumeradas pelos autores nesse rol de pedidos, mas que se entenda pertinente, para o fim de assegurar o resultado útil da presente demanda e anular o iminente perigo de dano, consubstanciado no ajuizamento de novas execuções oriundas das cártulas vinculadas ao contrato sub judice, emitidas e sustadas pelo Agravante Adelir.

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 112355459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária para Anulação/nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIZ ANTÔNIO STRAPAZZON em face de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA.

Aduzem que, após proposta de negócio apresentada pelo requerido, celebraram Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios em 28.11.2019, relacionado ao imóvel SÍTIO TRÊS PODERES, onde foi pactuado que o requerido entregaria a posse mansa e pacífica, livre de quaisquer ônus, ao primeiro requerente, e este lhe pagaria o valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), da seguinte forma:
a)
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo cheque n° 2484, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi;
b)
01 (um) caminhão, descrito no item “b” do contrato;
c)
R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n°2501 e 2502, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2020;
d)
R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n° 2503 e 2504, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2021;
e)
R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n°2505 e 2506, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2022;
f)
R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelos cheques n° 2507 e 2508, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2023.

Afirmam que as cártulas foram entregues ao requerido, contudo, narram que ao se deslocar para a área, isso em dezembro de 2019 e início de janeiro de 2020, foram abordados por terceiros, que se identificaram como sendo do Grupo Abreu, tendo o Senhor José Paulo Leite Abreu, real proprietário das terras, relatado que uma pessoa estava tentando vender a área, e confirmou que essa pessoa seria o senhor Emerson, ora requerido.

Narra que então entraram em contato com o requerido, tendo este reafirmado que seria o possuidor do imóvel, tendo solicitado um prazo para resolver a situação e entregar a posse, mas, não resolveu a situação, e passou a ignorar as ligações que lhe eram dirigidas pelos autores.

Contam que foi registrado o Boletim de Ocorrência de n° 2020.30325, em decorrência dos fatos narrados, e ainda formularam Notificação Extrajudicial para desfazer o negócio jurídico e solicitar a restituição das cártulas de cheque que foram entregues, bem como realizou a sustação/cancelamento das cártulas de cheque que envolvia o negócio jurídico.

Por fim, aduzem que não conseguiram resolver amigavelmente o negócio envolvendo as partes, tendo, ainda, sido ajuizada em desfavor dos autores Ação de Execução n° 1000122-45.2021.8.11.0190, por meio do qual o senhor Wagner Henrique Ricci postula o recebimento da quantia representada pelas cártulas de cheque de n° 002501 e 002502, entregues ao requerido quando da celebração do negócio jurídico e que, diante dessa execução foi proposto os Embargos à Execução de n° 1000317-30.2021.8.11.0109.

Diante de todo o exposto, pugnaram pela tutela de urgência, determinando que o requerido deposite as cártulas vincendas (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, todos da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA) em juízo; ou, subsidiariamente, que seja o requerido compelido a não efetuar a apresentação dos cheques para pagamento ou compensação juntos aos bancos, bem como que não sejam as cártulas objeto de qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, abstraindo-se de realizar restrições junto aos órgãos de proteção de crédito; caso tenha repassado o cheque a terceiros, seja compelido a informar a este juízo o nome dos atuais possuidores das cártulas; que seja expedido ofício ao Banco Sacado para que retenha as cártulas de cheques próximas de vencimento (números 002503 e 002504) caso sejam apresentadas.

Inicialmente, o Magistrado de piso deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, e determinou que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo as cártulas vincendas originais que entabulou o negócio jurídico, quais sejam: (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688-9, do Banco Sicredi Norte MT/PA), sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), bem como seja oficiado ao Banco Sicredi Norte MT/PA para reter as cártulas de n. 002503 e 002504, caso sejam apresentadas para pagamento, devendo depositá-las em Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Os autores apresentaram pedido de tutela de urgência em caráter incidental alegando que, embora devidamente intimado para cumprir a liminar, até a presente data o requerido não apresentou os cheques em juízo, bem como que as cártulas de nº 002503 e 002504 estão pré-datado para 30.09.2021. Ressaltou ainda que as cártulas de cheques objeto do contrato foram entregues pelo requeridos a agiotas da cidade que estão promovendo execução de título em seu desfavor, trazendo-lhe enormes prejuízos, já que é obrigado a se defender nas referidas demandas.

Assim, pleitearam: a) pela expedição de Ofício a ser encaminhado por meio eletrônico ao Banco Central do Brasil, a fim de que emita ordem ao Sistema de Compensação Nacional, que é executante da COMPE (Centralizadora da Compensação de Cheques), sistema regulamentado pelo Banco Central e do qual todos os bancos com carteira comercial no Brasil participam, para que sejam retidos os cheques 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508 (todos emitidos por ADELIR ANTONIO STRAPAZZON; Banco sacado Sicredi Norte MT/PA; Agência n.º 0818; Conta Corrente n.º 25688-9), caso sejam apresentados para compensação em qualquer uma das instituições bancárias; b) seja constituído o Requerido como garantidor das cártulas que não depositou em juízo e que porventura venham a ser indevidamente apresentadas e executadas em desfavor do segundo autor, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; c) seja decretada a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda; d) seja determinada a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, dando ciência de que os títulos vinculados ao negócio se encontram sustados e ordenando-lhes que depositem as cártulas em juízo.

Ao analisar o pleito incidental, o juiz a quo entendeu por deferi-la parcialmente e determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para que emita ordem ao Sistema de Compensação e Centralizadora da Compensa de Cheques – COMPE para que sejam retidos os cheques de n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA, emitido por ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, caso sejam apresentados para compensação e, em seguida remeta para o juízo as cártulas originais, as quais ficarão depositadas em juízo até deslindo final do feito.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, requerendo, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito ativo para constituir o Agravado como garantidor das cártulas que não depositou em juízo e que porventura venham a ser indevidamente apresentadas e executadas em desfavor do Agravante Adelir, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; Decretar a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda, posto que, inobstante estarem sustados e vinculados a negócio jurídico inquinado com vício de consentimento, tal não basta para que sobrevenha, eventualmente, ação executiva em desfavor dos autores, fundada em tais títulos; Determinar a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, dando ciência de que os títulos vinculados ao negócio se encontram sustados e ordenando-lhes que depositem as cártulas em juízo, permitindo que promovam as medidas judiciais cabíveis em face do Agravado, e; Atendido o pedido anterior, permita aos Agravantes que publiquem em jornal de circulação local e estadual a decisão e a ordem para depósito das cártulas de cheque em juízo, promovendo a publicidade do ato judicial.

Subsidiariamente, caso se entenda pela inaplicabilidade dos pedidos alhures com relação a todas as cártulas vinculadas ao Contrato e Aditivo, requer sejam deferidas as medidas supra tão somente para os cheques de números 002503 e 002504, pós-datados para o dia 30/09/2021, haja vista o seu vencimento ter se operado em data próxima e a iminência de prejuízos ainda maiores aos Agravantes.

Ainda subsidiariamente, requer todas e quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, ainda que não expressamente enumeradas pelos autores nesse rol de pedidos, mas que Vossa Excelência entenda pertinente, para o fim de assegurar o resultado útil da presente demanda e anular o iminente perigo de dano, consubstanciado no ajuizamento de novas execuções oriundas das cártulas vinculadas ao contrato sub judice, emitidas e sustadas pelo Agravante Adelir.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Anulação ou Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência PJE nº 1000546-87.2021.8.11.0109, proposta em desfavor de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, em que o Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, deferiu parte da tutela de urgência pleiteada e determinou que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo as cártulas vincendas originais que embasam o negócio jurídico, quais sejam: (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA), sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais). Determinou ainda, a remessa de ofício ao Banco Sicredi Norte MT/PA para reter as cártulas de n. 002503 e 002504, caso sejam apresentadas para pagamento, devendo depositá-las em Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Inconformado, sustenta o Agravante, em resumo, que (i) as características das cártulas de cheque (autonomia e abstração) não são condições suficientes para o indeferimento dos pedidos de tutela formulados; (ii) afixar a condição do Agravado de garantidor e conferir ciência a terceiros (com a publicação em Diário Oficial e em jornais locais) somente servirá como prevenção a litígios; (iii) a suspensão do requisito certeza com relação aos títulos de crédito não causará repercussão negativa para o Agravado ou para outros interessados; (iv) quando sustou os cheque, estes estavam distante dos vencimentos, e quem os recebeu, apesar de terceiro, não estava de boa-fé, vez que recebera títulos já sustados; (v) está comprovado que o Agravado não vai cumprir a determinação para depositar em juízo os cheques; (vi) constitui-lo como garantidor dos pagamentos em eventual execução é medida necessária para que se evitem outros atos de má -fé pelo próprio Recorrido; (vii) nulidade do negócio jurídico relativo ao Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e respectivo

Aditivo Contratual, ante à ausência de condição de possuidor ou proprietário alegada pelo Recorrido; (viii) ausência de boa-fé do Agravado; (ix) risco de dano ante à possibilidade de as demais cártulas de cheques emitidas em razão do negócio jurídico celebrado sejam objeto de novas medidas expropriatórias.

Nesses termos requer a) a constituição do Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; b) a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e c) a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo.

Síntese necessária.

Pelo exposto entendo ter o Agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, vejo que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Com efeito, inexiste nos autos prova suficiente e capaz de levar ao convencimento, nesta fase inicial, acerca do desacerto comercial alegado (nulidade contratual por ausência de posse legítima do requerido).

Ademais, ainda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir a pretensão de constituir o Agravado como garantidor; suspender a ‘certeza’ ou determinar que terceiros portadores devolvam os cheques que foram dados pelo autor em pagamento do negócio, eis que, em se considerando que se trata de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, tratando-se de uma ordem de pagamento à vista, eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.

Como á cediço, o cheque, segundo o art. 32 da Lei n. 7.357/85, é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, seja por endosso, seja por tradição, dada pelo emitente ao sacado, para pagamento em beneficio do próprio emitente ou de um terceiro. Como título cambial não está vinculado ao negócio jurídico que o originou, vale dizer, tem natureza autônoma, independente e abstrata.

Por força dos aspectos de autonomia e abstração da cártula, "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor". Essa é a regra do art. 25 da Lei n. 7.357/85.

É o que diz a jurisprudência do STJ:

“Ementa - DESCONTO BANCÁRIO, DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO, EM CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO, DE TÍTULO DE CRÉDITO À ORDEM, DEVIDAMENTE ENDOSSADO. INCIDÊNCIA, EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ, DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. CRÉDITO CAMBIÁRIO, DE NATUREZA ORIGINÁRIA E AUTÔNOMA, QUE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE TER HAVIDO SUPERVENIENTE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO FUNDAMENTAL FIRMADO COM O ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM NENHUM PREJUÍZO AO CRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO PORTADOR, EM VISTA DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. O PROTESTO DAS CÁRTULAS, EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "O título de crédito nasce para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título". (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com efeito, desde a multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo admissível que venha a frustrar as esperanças que desperta em sua circulação. Precedente. 5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor principal (emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é indispensável a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se verem tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à prescrição; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, ficando, com a vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF. 6. Recurso especial não provido.” (Processo - REsp 1231856 / PR - RECURSO ESPECIAL - 2011/0011240-2 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 04/02/2016).

Por outro lado, não se faz presente o perigo de dano, na medida em que o Juiz singular, com fulcro no poder geral de cautela, determinou a retenção dos cheques vinculados ao contrato, junto ao Sistema de Compensação e Centralizadora da Compensa de Cheques (COMPE), do Banco Central.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO vindicado. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios danos.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Cumpre destacar que, no âmbito do agravo de instrumento, a análise deve se restringir à presença, ou não, dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência pleiteada em primeira instância.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A parte autora/agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência incidental para, entre outros pedidos, constituir o Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; suspender o atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e publicar Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo.

Ocorre que, como bem ressaltado na decisão ora agravada, estando a demanda ainda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir tais pretensões, vez que, em se tratando de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, é uma ordem de pagamento à vista e eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.

Da análise dos autos, observa-se que, ao menos em sede de cognição sumária, as provas colacionadas pela Autora não conferem subsídios para a concessão na íntegra da medida pleiteada porque a análise da questão exposta depende de maior dilação probatória, não havendo, neste momento processual, prova inequívoca que embase a aplicação de medidas tão extremas como as pugnadas.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil, não resta configurado, uma vez que os fundamentos expostos em sede recursal são genéricos e abstratos, não evidenciando um perigo eminente e assertivo ao direito da parte ora agravante.

Lado outro, verifico que não existe o perigo da demora, nem do risco ao resultado útil do processo, visto que a simples manifestação nos autos afirmando que existe a possibilidade de sofrer novas ações, por si só, não autoriza o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Deste modo, se faz imperioso que a parte Autora apresente evidências concretas que comprovem o real risco de prejuízo ou dano para a eventual concessão da medida, e não simplesmente a mera alegação de perigo de dano de forma abstrata.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo pleiteado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022